Tribunal: STF
Processo: Rcl 68721
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO.  ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 
NS. 958.252 e 606.003, TEMAS 725 e 550 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO EM CARÁTER PREVENTIVO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 3.6.2024, por On Shelf Serviços Ltda. contra o juízo da Nona Vara do Trabalho de São Paulo – Zona Leste, no Processo n. 1002121- 18.2023.5.02.0609, no qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e nos Recursos Extraordinários ns. 958.252 e 606.003, Temas 725 e 550 da repercussão geral.



    2. A reclamante alega que “a Reclamação Trabalhista ao MM. Juiz de Direito da 9ª Vara do Trabalho da Comarca de São Paulo – Zona Leste, confronta o posicionamento consolidado por estre Tribunal, o que deve ser rechaçado por violar o artigo 5º, incisos LIII e LXXVIII, e artigo 114, incisos I e IX, ambos da Constituição Federal (CF)” (fls. 3-4).



    Afirma que, “no exercício de sua livre iniciativa empresarial, contratou uma empresa especializada para atender às necessidades pertinentes à execução de sua atividade empresária, tendo assim o Sr. Tiago Merighi Cardoso se beneficiado do regime, auferindo renda muitíssimo superior à média da categoria, por intermédio de sua empresa, e sem sofrer os conhecidos descontos trabalhistas e previdenciários” (fl. 4).



    Sustenta que, “tendo havido legítimo contrato de prestação de serviços autônomos entre as partes, está ausente o elemento da subordinação, já que o prestador não se submetia a ordens, hierarquia, horário ou forma de realização do trabalho, como se extrai da Lei no 4.886/65” (fl. 4).



    Requer medida para “suspender liminarmente a Reclamação Trabalhista nº 1002121-18.2023.5.02.0609 – 9ª Vara do Trabalho da Comarca de São Paulo – Zona Leste, (...) Inclusive, a urgência se justifica, pois a audiência de instrução se avizinha, já que designada para o dia 01/08/2024” (fls. 9-10).



    No mérito, pede que este Supremo Tribunal “julgue procedente a reclamação, determinando a medida adequada à preservação de sua competência, nos termos do inciso III do artigo 161 do RISTF” (fl. 11).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.



    Não se presta a reclamação, entretanto, a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica qualquer discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente.



    4. Na espécie, a reclamante não aponta decisão judicial pela qual teriam sido descumpridos os precedentes vinculantes invocados, tendo ajuizado a presente reclamação contra o ajuizamento e o processamento da Reclamação Trabalhista n. 1002121-18.2023.5.02.0609. 



    No processo da origem, não houve ainda qualquer decisão de mérito que pudesse afrontar os paradigmas suscitados nesta reclamação. A ação da origem encontra-se em fase instrutória, com audiência de instrução designada para 1º.8.2024, conforme consta do sítio eletrônico do Tribunal regional e informações trazidas pela reclamante na petição inicial (fl. 10).



    5. Não se admite, como parece pretender a reclamante, a utilização do instrumento processual da reclamação constitucional em caráter preventivo, para inibir prática futura e eventual ato judicial pela autoridade competente. Sobre o descabimento da reclamação em caráter preventivo, são precedentes:



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Ausência de ato decisório que revele eventual afronta ao que decidido na ADI nº 5.090. Reclamação com caráter preventivo. Impossibilidade. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 
1. Ausência de ato que demonstre desrespeito à eficácia da decisão paradigma ou à autoridade do Supremo Tribunal Federal, valendo-se a parte reclamante da ação constitucional com caráter preventivo, fim para o qual não se presta a ação constitucional. 2. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (CPC, art. 1.021, § 4º)” (Rcl 
n. 49.640-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 1.127/DF. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PREVENTIVA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual, como se pode verificar do documento eletrônico correspondente. II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada. III – Ausência de descumprimento do que decidido no julgamento da ADI 1.127/DF pela autoridade reclamada. IV – Por encontrar-se foragido, não é possível afirmar, desde logo, que o reclamante, depois de recolhido, ficará encarcerado em local incompatível com as prerrogativas que detém ou que não possua instalações e comodidades condignas. V – Inviabilidade da utilização prematura ou preventiva da reclamação constitucional, que possui requisitos próprios de cabimento, somente quando observado o efetivo descumprimento ou inobservância das decisões judiciais ou súmulas vinculantes desta Suprema Corte VI – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 45.899-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.4.2021). 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    6. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    É de se realçar que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora